Tribunal: TJDFT
Processo: 0001579-35.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O posicionamento majoritário da jurisprudência pátria é no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal (roubo), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.